Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727444-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 235600680) proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de origem (Processo no 0712194-62.2023.8.07.0018). Em suas razões recursais, o Agravante busca a determinação de que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da SELIC (ID 73688246 – Pág. 3). A discussão abrange a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito devido pela Fazenda Pública, incluindo a alegação de anatocismo ou bis in idem, bem como a metodologia de cálculo (IPCA-E até novembro de 2021 e SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado). É o relatório. Decido. Conforme despacho anteriormente proferido (ID 74699598), foi alertada a possibilidade de preclusão da matéria objeto do presente recurso. Verificou-se que a discussão central suscitada neste Agravo de Instrumento já foi amplamente debatida e decidida em recurso anterior. Com efeito, a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID 185335420) e homologou os cálculos do exequente foi objeto do Agravo de Instrumento no 0705158-86.2024.8.07.0000, também interposto pelo próprio DISTRITO FEDERAL (ID 224391614 - Pág. 11-14). Aquele Agravo de Instrumento anterior (no 0705158-86.2024.8.07.0000) foi julgado e desprovido (negado provimento) por esta 6a Turma Cível. A referida decisão transitou em julgado em 30/01/2025, sem que houvesse interposição de recurso (ID 226339819 – Pág. 2). O próprio juízo de origem, inclusive, havia expressamente condicionado o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do DF, ou à notícia do agravo de instrumento, o que foi satisfeito antes da prolação da decisão ora agravada (ID 235600680). Instado a se manifestar sobre a possibilidade de preclusão, o DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Procurador, informou que “...em atenção ao despacho de Id. No 74699598 e ao princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC/15), informar que realmente existe identidade entre as questões discutidas no presente recurso e no Agravo de Instrumento no 0705158-86.2024.8.07.0000”. Diante da manifestação do Agravante, que confirmou a identidade das matérias e a consequente preclusão, resta indubitável que a questão central – a metodologia de cálculo da SELIC sobre o valor consolidado do débito – já foi objeto de análise e decisão final por este Tribunal em Agravo de Instrumento anterior, transitada em julgado. A matéria, portanto, encontra-se coberta pela preclusão máxima (coisa julgada material), que impede seu reexame por esta Corte. A inexistência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse recursal em virtude da preclusão consumativa e da coisa julgada, impõe o não conhecimento do agravo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, em razão da preclusão da matéria por coisa julgada material. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator